Tribunal: STF
Processo: RE 1580771
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.   



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. nº 1, p. 86-87):   



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 75%. DESPROPORCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ENTENDIMENTO ASSENTE NA PRIMEIRA TURMA DESTE TRF. REDUÇÃO PARA 20%. RECURSO PROVIDO. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO DE SOUSA E SILVA em face de decisão prolatada pelo douto Juízo Federal da 28' Vara da SJ/ PE que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta, por entender ausente o caráter confiscatório da multa cobrada de 75% incidente sobre o crédito tributário. 



    O entendimento assente na Primeira Turma deste TRF é no sentido de que o percentual de multa de oficio fixado em 75% evidencia caráter manifestamente excessivo, dessumível da desproporção existente entre o desrespeito ã norma tributária e sua consequência jurídica, ensejando ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco. 



    Precedentes: APELREEX 24.052/PE, Rel. Des. Federal JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, DJe 16/11/2012, p. 45; Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 375079-AL, Rel. Des. Federal EMILIANO ZAPATA LEITÃO, Primeira Turma, decisão em 12.11.2009; e, AC 200184000075183, Rel. Des. Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, Primeira Turma, DJe 13/01/2011. 



    Deste modo, em razão do caráter confiscatório da multa de ofício, mostra-se legítima a sua redução para o percentual de 20%, possibilitando que o agravante realize o parcelamento do débito, com a consequente retirada de seus dados do CADIN e o fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa, tal como já restou deferido em sede de apreciação liminar. 



    Agravo de instrumento provido.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. nº 1, p. 102).   



    No recurso extraordinário (e-doc. nº 1, p. 115-133), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX, 97, 2º e 150, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que o órgão julgador não efetivou a prestação jurisdicional completa ao não se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de declaração. 



    Alega que o Tribunal de origem, ao negar aplicação ao art. 44, I, da Lei 9.430/96, sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade, teria burlado o sistema de controle de constitucionalidade pátrio, acabando por ofender o art. 97 da CF/88, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n° 10/STF. 



    Por fim, argumenta que Tribunal de origem, ao reduzir a multa em questão, teria violado os princípios da separação dos poderes e da legalidade. Ademais, ao afirmar que a multa teria caráter confiscatório, teria contrariado o art. 150, IV, da Constituição Federal.  



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. nº 1, p. 149), o Tribunal de Origem não admitiu o recurso extraordinário por entender que questão possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta e por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    Remetidos os autos ao STF, determinei a devolução destes ao Tribunal de origem para aplicação dos Temas 487, 816 e 863 da Repercussão Geral (e-doc. nº 3). 



    O Tribunal de origem negou a aplicação dos Temas da Repercussão Geral por entender que nenhum diz respeito à multa punitiva ou de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, sendo este o objeto do recurso extraordinário interposto pela União (e-doc. nº 9)).



    Decido.  



    A irresignação merece prosperar.   



    Verifica-se que o Tribunal de Origem reduziu de 75% para 20% a multa punitiva aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 por entender que aquele percentual não seria razoável. 



    Da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, observa-se que o Tribunal a quo, por meio de órgão fracionário, afastou a aplicação da referida norma legal, ao fundamento de que a multa de 75% fere o artigo 150, IV, da Constituição Federal, princípio do não confisco, reduzindo a sanção ao patamar de 20%. 



    Dessa forma, o aresto recorrido, ao afastar a aplicação de dispositivo legal com fundamento em preceitos constitucionais, sem a observância da regra prevista no artigo 97 da Constituição Federal, contrariou a Súmula Vinculante nº 10, que dispõe, verbis: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, ao assim decidir, o Tribunal de Origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que no Tema nº 863 da Repercussão Geral, fixou que: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.



    Desse precedente deflui-se, portanto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente. 



    Com efeito, especificamente em relação à multa punitiva prevista no art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, no patamar de 75%, ambas as Turmas da Corte têm considerado ser ela razoável, não configurando afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição. Nesse sentido:     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 871.174/PR-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 11/11/15 – grifo nosso).      



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 602.686/PE-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/2/15 – grifo nosso).      



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 905.685 AgRsegundo, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.11.2018 – grifo nosso)   



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a multa no patamar de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96.   



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente